Tribunal: TJDFT
Processo: 0705732-88.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705732-88.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: CECILIA BORGES LOUZADA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Pan S/A em face da r. sentença (ID 28897977) que, nos autos da ação de Consignação em pagamento c/c Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Cecília Borges Louzada, julgou parcialmente procedentes os pedidos da Autora nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: a) RESCINDIR o contrato firmado entre as partes (id. 67835980); b) CONDENAR o requerido a restituir à parte autora todas as quantias descontadas referente ao contrato acima descrito (art. 323 do CPC), corrigidas monetariamente pelo INPC a contar de cada desembolso e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, decotada a quantia depositada na conta da parte autora (id. 62636472), certo que a parte autora deverá consignar eventual saldo remanescente em favor da parte ré; c) CONDENAR o requerido ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora a contar desta data.” Nas razões recursais (ID 28897980), o Apelante tece considerações sobre a validade da avença, a inexistência de defeito no negócio jurídico entabulado entre as partes, que justifique a indenização por danos materiais e morais, e a necessidade de devolução dos valores depositados na conta corrente da autora. Contudo, compulsando os fundamentos lançados na sentença, verifica-se que o Magistrado a quo considerou válido o contrato, porém, declarou a rescisão dele em razão do não recebimento do cartão de crédito pela Autora, situação que gerou inadimplemento contratual pelo Réu e o retorno ao estado anterior das partes. Em razão disso, a r. sentença condenou o Réu à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da Autora, bem como previu a possibilidade de compensação dos referidos descontos com o valor depositado na conta corrente dela. A propósito, transcrevo trecho do decisum que tratou da questão: “(...) Pois bem, uma vez demonstrado o descumprimento contratual por parte da parte ré, a medida cabível era o retorno ao status quo ante com a restituição de todos os valores descontados (já que se tratam de obrigações sucessivas – art.323, CPC), sem retenções ou acréscimos. (...) (...) Por fim, convém destacar que cabível a compensação (art. 368, CC) de tais valores com o valor depositado pela ré na conta corrente da parte autora (R$ 3.373,00 – id. 62636472), devendo a parte autora consignar eventual saldo remanescente em favor da ré. (...)” A Apelação interposta pelo Réu, aparentemente, não impugnou o argumento da rescisão contratual por inadimplemento por ele causado, de modo específico, uma vez que a invalidade do negócio jurídico não constituiu fundamento utilizado na sentença para declarar o rompimento do negócio. Registre-se, também, possível ausência de interesse recursal quanto ao pedido de reforma da sentença para determinar a devolução do valor creditado na conta corrente da Autora e para afastar a restituição em dobro dos danos materiais, porquanto o MM Magistrado a quo reconheceu o direito do banco Apelante de reaver o valor creditado na conta corrente da Autora na forma de compensação e determinou a restituição da quantia indevidamente descontada na forma simples. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, intime-se o Apelante para que se manifeste a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade e da ausência de interesse recursal no que tange aos pedidos acima relacionados. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator